Tribunal: STF
Processo: ADPF 1112
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), tendo por objeto a declaração de constitucionalidade da Lei Municipal n. 9.510/2020, do Município de Salvador, do Estado da Bahia. 



    A parte autora alega que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deferiu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender integralmente a eficácia da lei mencionada e de suas alterações posteriores, incorrendo em: 



    “[...] violação a preceitos fundamentais atinentes ao processo legislativo, como a autonomia municipal, o princípio democrático, a competência legislativa do Município e a separação dos poderes (arts. 1º, 18 c/c 34, VII, “c”, 30, I e VIII e 182, §1º, CF); além de (ii) violação a preceitos fundamentais relativos à proteção ambiental, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF) e ao princípio da vedação ao retrocesso institucional e socioambiental, expressão do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da CF).” (doc. eletrônico 1)



    Solicitei as devidas informações, nos termos do art. 5º, §2º, da Lei n. 9.882/99.



    A Prefeitura do Município de Salvador e a Câmara Municipal do mesmo ente federativo não prestaram informações, nos termos de certidão da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal (doc. eletrônico 19).



    A Advocacia-Geral da União se manifestou pela perda de objeto da presente ação “ante a revogação da lei impugnada ou pelo não conhecimento da arguição pela inobservância ao princípio da subsidiariedade” (doc. eletrônico 21). 



    A Procuradoria-Geral da República, em manifestação, também pugnou pela perda do objeto da ação, registrando que, “após o ajuizamento da arguição, houve a promulgação da Lei n. 9.774, de 27.12.2023, de Salvador, que revogou a Lei municipal n. 9.510/2020” (doc. eletrônico 25).



    É o que interessa relatar.



    Decido.



    Sem que seja necessária maior digressão, verifico que, após o ajuizamento desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, promulgou-se a Lei n. 9.774/2023, do Município de Salvador, Estado da Bahia, a qual revogou a Lei n. 9.510/2020, que constitui o objeto desta demanda. Transcrevo trecho da redação do novo diploma:



    “Art. 18. Ficam revogados: 



    I - o § 3º do art. 112 da Lei nº 9.148, de 8 de setembro de 2016; 



    II - os artigos 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e respectivos mapas anexos da Lei nº 9.509, de 4 de março de 2020; 



    III - os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e respectivos mapas anexos da Lei nº 9.510, de 4 de março de 2020.” (grifei)



    Eliminou-se, por meio do novo regramento, o inteiro conteúdo do normativo anterior, o qual constitui a norma objeto de impugnação na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).



    Operou-se, por consequência, a alteração substancial do objeto de controle, causa superveniente a ocasionar a prejudicialidade da ação. Nesse sentido:



    “PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 886/2019. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. 2. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.” (ADI 6062/DF, Relator Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/9/2022)  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA DETRAN/GO Nº 399/2015, ARTS. 1 º, 4 º, II E IV; E 5 º. NORMAS ESTIPULADORAS DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR NO ESTADO DE GOIÁS. REVOGAÇÃO EXPRESSA DAS NORMAS IMPUGNADAS, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.” (ADPF 426/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2021)



    Tendo em vista que o controle abstrato se destina a assegurar a higidez da ordem jurídica, infere-se que a extinção da norma impugnada ou a modificação substancial do seu conteúdo normativo, depois do ajuizamento da ADPF, implica a perda superveniente do seu objeto. 



    Com a razão estão, pois, a AGU e a PGR em suas manifestações no sentido de que a extinção do presente feito é de rigor.



    Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA a presente ADPF e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Arquivem-se.



Brasília, 13 de março de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator